Tribunal: TCU
Processo: 006.779/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da participação do responsável em possíveis fraudes em licitações para as obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da participação do Sr. Renato de Souza Duque, ex-Diretor de Engenharia e Serviços da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em possíveis fraudes ocorridas nas licitações das obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Renato de Souza Duque e aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 74.680,53 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Renato de Souza Duque; 9.5. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar o Sr. Renato de Souza Duque para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal por um período de 8 (oito) anos; 9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba/PR, à Controladoria-Geral da União (CGU), à Advocacia-Geral da União (AGU) e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras (GRC); e 9.7. apensar os presentes autos, quando do encerramento, ao processo de Auditoria (TC Processo 010.816/20178 ), com vista à consolidação das decisões proferidas.